Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-37.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006113-37.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MARIA LIMA DA SILVA - CPF: 881.045.751-04 (RECORRIDO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO EM INFORMAÇÃO CONTIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

2.
De acordo com o Enunciado 125 do FONAJE, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na conjectura do art. 46 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, com finalidade exclusiva de prequestionamento para eventual interposição de Recurso Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICIPIO DE NOVA MUTUM contra o Acórdão, exarado por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição e erro material no acórdão impugnado, notadamente, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024